Tribunal: TCU
Processo: 015.070/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 848939, firmado com o/a MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 848939, função null, que teve como objeto Implantação de 8 (Oito) Sistemas de Abastecimento de Água nas seguintes comunidades rurais: 01 no SITIO AROEIRA DE CIMA, 01 no SITIO AROEIRA DE BAIXO, 01 no SITIO CATINGUEIRAS, 01 no SITIO LIMOEIRO, 01 no SITIO CAIÇARA, 01 no SITIO BARRINHOS, 01 no SITIO PALESTINA e 01 no SITIO PITOMBEIRA no município de Santana dos Garrotes-Pb. (no da TCE no sistema: 1933/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 44/2025-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Jorge Oliveira; 6160/2024-2a Câmara, relator Ministro Vital do Rêgo; 7939/2023-2a Câmara, relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer; 7859/2022-1a Câmara, relator Ministro Vital do Rêgo; 3.906/2022 - 2a Câmara, de minha relatoria; 8471/2021 - 2a Câmara, relator Ministro Aroldo Cedraz; 8.486/2021-2a Câmara, relator Ministro Raimundo Carreiro; 2964/2021 - Plenário, relator Ministro Raimundo Carreiro; e 7.759/2019-2a Câmara, relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer); Considerando que houve plena execução do objeto pactuado, beneficiando a população há mais de 2 (dois) anos; Considerando que houve a publicação de decreto de desapropriação das áreas e a ausência de irregularidades financeiras; Considerando que o acompanhamento do desfecho da regularização da propriedade dos imóveis onde foram construídos os sistemas de abastecimento de água pode ser exercido pelos controles locais, mais precisamente pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB, dada a incorporação dos equipamentos construídos ao patrimônio municipal de Santana dos Garrotes/PB; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, peças 72 a 74, e pelo Ministério Público junto ao TCU, peça 75; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 169, inciso II, e 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 5o, caput, da IN/TCU 98/2024, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; b) dar conhecimento deste acórdão ao responsável, à Caixa Econômica Federal, ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e ao Município de Santana dos Garrotes/PB, informando que a presente deliberação está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 015.070/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Paulo Filho (XXX.804.604-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.